Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. COEFICIENTE MÁXIMO DE EDIFICAÇÃO. ÁREA DE CONSTRUÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO EDITAL DIVERSA DO MÁXIMO PERMITIDO PELO PDOT. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA.
1. A divergência, em desfavor do adquirente, entre o coeficiente máximo de edificação (área máxima de construção em um determinado terreno) contido no edital de venda de imóvel pela Terracap e as normas de ordenamento urbano, não constitui vício redibitório, instituto próprio do Direito Privado, nem se sujeita ao prazo decadencial de um ano previsto no art. 501 do Código Civil, que trata da aquisição de imóvel ad mensuram.
2. A divergência de que trata o item anterior, materializada em 25% do coeficiente máximo de edificação (1.038,22 m2 a menos), constitui defeito insanável do negócio celebrado, que deve ser resolvido com instrumentos próprios do Direito Público. O edital vincula as partes e não se pode excluir a responsabilidade da Terracap com a alegação de que o adquirente deveria confirmar, com consulta externa e a terceiros, elementos que já constavam expressamente do edital.
3. A ressalva contida no edital de que o adquirente deveria formular consulta à Administração Regional ou ao Plano Diretor Local (PDL) não se aplica ao coeficiente máximo de edificação, expressamente informado no edital, mas apenas à atividade permitida (comercial, residencial ou mista).
4. As informações complementares que poderiam ser obtidas fora do edital excluem aquelas que constam, expressamente, dele, que são de responsabilidade da empresa alienante e por essa razão vinculam as partes.
5. A destinação de terreno urbano, como esse de que trata o recurso, é a construção de unidades residenciais, comerciais ou mistas, o que gera movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo um instrumento de desenvolvimento econômico e social.
6. Uma das componentes do preço de um imóvel vendido pela Terracap é a sua função social. A área máxima para a construção integra essa função e, por consequência, o preço do imóvel. Reduzir, por erro da vendedora, o coeficiente máximo de edificação em 25%, sem a concordância do comprador, atenta contra a função social da propriedade e justifica a rescisão do contrato.
7. Entre os princípios norteadores da licitação, encontra-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital é a “lei” da licitação e dele devem constar todas as informações do certame.
8. A informação incorreta, constante do edital, sobre elemento essencial do negócio, assegura ao adquirente o direito de rescisão judicial do contrato (Lei no 8.666/93, art. 79, III).
9. O óbice da resilição do contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia não se aplica aos casos de rescisão por inadimplência contratual decorrente de culpa da empresa vendedora, a Terracap.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.